Tribunal: STF
Processo: HC 212692
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 
    2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 
    3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 
    4. Consideradas, no caso, a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    5. Agravo regimental desprovido.”
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 03.11.2021, surpreendido com 428,68 kg de cocaína. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 712.261, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que a quantidade da droga, por si só, não autoriza a imposição da custódia. Ressalta que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente. 
5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
6. Decido.
7. O habeas corpus não deve ser concedido.
8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 428,68 kg de cocaína e o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator